Tribunal: TJSP
Processo: 2015281-25.2024.8.26.0000
Classe: Reclamação / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO – DECISÃO DO COLÉGIO RECURSAL - FRANCA – Alegação de descumprimento ao IRDR no 0018264-70.2020.8.26.0000, Tema no 36, que discute o pagamento do adicional de insalubridade aos policiais militares desde o ingresso na corporação – Tese jurídica firmada pela Turma Especial de Direito Público – Recurso extraordinário julgado – Acórdão transitado em julgado – Pretensão de anulação da

Ementa:
RECLAMAÇÃO – DECISÃO DO COLÉGIO RECURSAL - FRANCA – Alegação de descumprimento ao IRDR no 0018264-70.2020.8.26.0000, Tema no 36, que discute o pagamento do adicional de insalubridade aos policiais militares desde o ingresso na corporação – Tese jurídica firmada pela Turma Especial de Direito Público – Recurso extraordinário julgado – Acórdão transitado em julgado – Pretensão de anulação da decisão – Cabimento – Necessidade de adequação do entendimento proferido pelo Colégio Recursal à tese fixada – Precedentes.

RECLAMAÇÃO ACOLHIDA, COM DETERMINAÇÃO.